Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712912-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito, suspensivo, interposto por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO. No mérito recursal, o agravante sustenta a ilegalidade da segunda penhora realizada nos autos e que recaiu sobre dois imóveis localizados em Santo Antônio do Descoberto - GO, pleiteando a sua desconstituição. Em análise dos autos, verifica-se que a decisão que deferiu a penhora dos dois imóveis em Goiás (ID 48497374 dos autos de origem) precluiu, após ter sido a impugnação rejeitada pelo ID 52466639, dos autos de origem; os embargos de declaração em face dela não terem sido acolhidos pela decisão ID 55170207, dos autos de origem; e da desistência do agravo de instrumento 0704532-09.2020.8.07.0000 interposto em face da decisão dos embargos de declaração (ID 59726605, dos autos de origem), evidenciando a preclusão do pedido de desconstituição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de desconstituição da penhora em razão da preclusão da matéria. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021 17:32:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador